Tribunal: TCU
Processo: 037.121/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 382023, modalidade Pregão e Uasg 156956 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição parcelada regular de gases medicinais canalizados de Oxigênio medicinal, Ar comprimido medicinal e Óxido Nitroso, para o Hospital Universitárioda Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh))

Inteiro teor:
Acórdão 177/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.121/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Renata Barreto da Fonseca (OAB/BA 21.264) , Alice Oliveira de Souza Cavalcante (OAB/DF 46.204) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.